Tribunal: CARF
Processo: 13840.000225/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000225/2009-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.381 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMPANHIA DE IMOVEIS,INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE
IMOVEIS E CONDOMINIOS S/S LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i).
Analise a validade e autenticidade do Termo de Indeferimento (e-Fls. 36 ou 63), bem como
confirme se a data de registro em 01.04.2009 encontra-se correta e, sendo o caso, apresente
informações complementares esclarecendo o motivo da expedição deste segundo termo; (ii).
Após, apresente parecer conclusivo acerca da tempestividade da Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 08-29.394, da
5a Turma da DRJ/FOR, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente, por ser intempestiva.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O contribuinte acima qualificado teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional de
2009 indeferido em 30/01/2009 por constar no cadastro de suas filiais atividade
econômica vedada (fls. 06).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 03/05), em 01/04/2009,
alegando, em síntese, que:
1) Foi constituída no ano de 2002 como sociedade civil, por prazo indeterminado e com
ramo de atividade de “Prestação de Serviços, Assistência, Intermediação na Compra,
Venda, Hipoteca, Permuta, Locação e Administração de Imóveis e Condomínios,
Incorporações e Loteamentos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000225/2009-62
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

2) A atividade mencionada no Contrato Social, foi registrada de forma abrangente, e
com relação ao desenvolvimento de intermediação na Compra, Venda, Hipoteca,
Permuta, Incorporações e Loteamentos e Corretagem no Aluguel de Imóveis, não foi
realizado até a presente data nenhuma prestação de serviços nesse segmento.
3) Pratica tão-somente a atividade de Prestação de Serviços de Administração e Locação
de Imóveis de Terceiros, atividade esta, devidamente permitida no enquadramento do
Simples Nacional.
Ao final, requer sua inclusão no regime do Simples Nacional.
É o relatório.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo não instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“No presente caso, considera-se feita a intimação em 30/01/2009, data do registro do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 06). A manifestação de
inconformidade foi apresentada em 01/04/2009, 59 dias após a intimação.
Apenas a título de observação, ainda que se considerasse a regra anterior, disposta pela
Lei no 11.196/2005, que considerava feita a intimação, se por meio eletrônico, 15
(quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo, a presente manifestação de inconformidade permaneceria
intempestiva.
Dessa forma, observando-se a contagem do prazo de trinta dias previsto no art. 15 do
Processo Administrativo Fiscal PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972),
conclui-se que a referida manifestação foi apresentada fora do prazo legal, sendo,
portanto, intempestiva.
Assim, em face da intempestividade da manifestação, não se instaura o contraditório,
sendo forçoso não conhecer da manifestação de inconformidade.
Ante o exposto, voto no sentido de declarar intempestiva a manifestação de
inconformidade, confirmando o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional no do recibo 00.02.97.58.90.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 57), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/06/2014 (e-Fls. 60 a 66).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “tratando-se de firma prestadora de serviços atuante na área de
Administração e Locação de Imóveis de Terceiros e Condomínio, a Cia.
de Imóveis, enquadrando-se no artigo 17, parágrafo 1o, optou, dentro do
prazo, pelo Sistema Integrado de Tributação do Simples Nacional, em 30
de Janeiro de 2009 (doc. Anexo), o qual, naquela mesma data, foi
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

indeferido por constar na atividade a “Corretagem no Aluguel de
Imóveis”.”
ii.
Que “no documento anexo, citado no item 2.1 deste instrumento, em
Observação Final, há uma mensagem que diz: caso as pendências já
tenham sido solucionadas, não haverá necessidade de se fazer nova opção
pelo Simples Nacional, o que, naquela oportunidade, foi devidamente
corrigido o cartão do CNPJ, passando a constar, tempestivamente, a
atividade correta principal da empresa, que é a Administração e Locação
de Imóveis de Terceiros e Condomínios (CNAE 68.22-6/00 – Gestão e
Administração de Propriedade Imobiliária)”;
iii.
Que “após feita a devida correção da atividade, já devidamente constando
no Cartão CNPJ, para a atividade permitida ao ingresso no Simples
Nacional, o contribuinte, o contribuinte [sic], foi pego de surpresa pela
negativa do pedido de opção publicado pelo Fisco, na data do Registro do
2o Termo de Indeferimento em 1o de Abril de 2009, conforme Recibo
número 00.02.97.58.90 (doc.anexo) e, portanto, foi dentro dessa data
derradeira, que, no prazo, apresentou-se a impugnação, a qual, esta, não foi
reconhecida pelos ilustres julgadores”;
iv.
Por fim, a recorrente manifesta inconformismo pelo não conhecimento da
Impugnação, bem como pleiteia pela improcedência do Termo de
Indeferimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque, apesar do não conhecimento da Impugnação pela DRJ, o recurso
interposto pela Recorrente visa, em parte, pugnar pela sua tempestividade, sob o argumento de
que a sua manifestação fora apresentada contra um segundo Termo de Indeferimento, em que
consta como data de registro 01.04.2009.
Diante disso, a tempestividade suscitada configura-se o próprio mérito do presente
Recurso Voluntário, devendo-se, portanto, ser analisada por este colegiado.
Diferente seria, se a contribuinte tivesse interposto o Recurso Voluntário, sem
nada manifestar sobre a tempestividade da intimação. Nesse caso, sim, o recurso não deveria ser
conhecido, em razão da ausência de instauração do litígio, nos termos dos Arts. 14 e 15, do
Decreto no 70.235/72.
Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que
tange ao exame da tempestividade da Impugnação.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

Da Necessidade de Diligência
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na possível tempestividade da
Impugnação contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente à
solicitação apresentada em 30.01.2009.
Analisando-se o presente caso, constata-se que a contribuinte de fato apresenta um
segundo Termo de Indeferimento (e-Fls. 36 ou 63), em que consta a data de registro em
01.04.2009.
Neste mesmo termo, consta que a intimação será considerada após quinze dias da
data do registro, e que a contribuinte poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de 30 (trinta) dias, conforme recorte a seguir:

Não se sabe ao certo qual a razão da expedição deste segundo Termo de
Indeferimento, entretanto, caso tenha sido realmente expedido, a Impugnação deveria ser
considerada tempestiva, vez que protocolizada na mesma data de 01.04.2009.
Entretanto, como o referido documento fora apresentado apenas pela contribuinte,
entendo que se faz necessária a remessa dos autos para a unidade de origem, para que esta
analise a validade e autenticidade do segundo Termo de Indeferimento, bem como confirme a
sua data de registro.
Dessa forma, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que
conversão do julgamento em diligência é medida necessária, para a confirmação das informações
mencionadas.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade do Termo de Indeferimento (e-Fls. 36
ou 63), bem como confirme se a data de registro em 01.04.2009 encontra-
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000225/2009-62

se correta e, sendo o caso, apresente informações complementares
esclarecendo o motivo da expedição deste segundo termo;
ii.
Após, apresente parecer conclusivo acerca da tempestividade da
Impugnação.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital